Tribunal: TJSP
Processo: 1014918-44.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil – Alegação de contradição – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014918-44.2014.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, é embargado AMILTON CARLOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014918-44.2014.8.26.0602/50000 - Voto no 29137 Página 2 de 4
VOTO No 29137
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014918-44.2014.8.26.0602/50000
FORO DE ORIGEM: SOROCABA
EMBARGANTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
EMBARGADO(S): AMILTON CARLOS OLIVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição fundada no
artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil Alegação de
contradição Não reconhecimento de vício que enseje declaração
Embargos rejeitados.
Vistos.
A Municipalidade de Sorocaba embargou o acórdão de fls
230/247 com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de
Processo Civil, reclamando declaração sobre a peculiaridade de que, ao
alterar a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, dever-se-ia dar
provimento ao apelo da Prefeitura, mas o acórdão embargado manteve o
não provimento (petição de fls 1/2).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
sentença ou no acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou o tribunal. Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994
baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três
outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a utilização desse
incidente processual como artifício para forçar a subida de recursos aos
Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não traem viés de
infringência.
Balizou a 4a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia
que a finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014918-44.2014.8.26.0602/50000 - Voto no 29137 Página 3 de 4
lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices
que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do
julgado (Apelação no 448/88, relator Desembargador Paulo Furtado,
Adcoas 1989/123.721).
Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições
inconciliáveis entre si, seja na motivação, ou entre as proposições e a
parte dispositiva. Mas não devem impressionar os exageros da retórica
recursal no fabrico de interpretações cerebrinas, fomento de contradições
inexistentes. Foi como pontuou o Eg. Superior Tribunal de Justiça: A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com
ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte (Emb. Decl. REsp no 218.528-SP, 4a Turma, relator Ministro César
Rocha, j. 07/02/2002). No dizer de Rodrigo Mazzei a contradição
atacável pelos embargos de declaração é marcada pelo antagonismo de
proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas.
Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem
encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a
outra (coordenação de Tereza Arruda Alvim Wambier - Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a edição, página 2273,
Revista dos Tribunais, 2015).
Postas essas considerações, não se reconhece, no caso dos
autos, a ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento dos
embargos declaratórios.
A redação do acórdão é inteligível, o julgamento completo.
Ressalte-se que, em que pese tenha ocorrido a alteração na
aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, conforme determinação do
Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal, não houve provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014918-44.2014.8.26.0602/50000 - Voto no 29137 Página 4 de 4
recurso da embargante, que pretendida a aplicação da referida lei sem as
adequações constitucionais dadas pela Corte Superior.
Seja de modo explícito ou implícito segundo a técnica do
raciocínio lógico-jurídico, ordenando premissas maiores e menores,
questões prejudiciais ou meramente incidentais e ainda que sem apego
às expressões que as partes gostariam que fossem utilizadas, estão
racionalmente ponderados todos os argumentos relevantes, de fato e de
direito, debatidos na etapa recursal (valendo aqui o aforismo tantum
devolutum quantum appellatum). Há coerência entre a fundamentação e
a parte dispositiva do julgado. Refuta-se o eventual intuito infringencial.
Na verdade, a parte embargante pretende a rediscussão da
matéria analisada pelo acórdão impugnado, de modo a reverter a tutela
jurisdicional que lhe foi desfavorável, hipótese não admissível por esta
via.
O julgado embargado analisou todos os pontos capazes de
inferir na solução da lide, consoante disposto no artigo 489, § 1o, inciso
IV, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que autorizariam a
oposição destes embargos.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator